Tribunal: TJDFT
Processo: 0744688-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744688-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE ANUNCIAÇÃO GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. PENA PECUNIÁRIA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei 11.303/06). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) análise das provas da autoria delitiva; (II) analisar se cabível a aplicação da figura do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 4. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessário a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. Trata-se de crime autônomo e que exige, para a sua caracterização, a presença de elemento subjetivo específico (animus associandi) e, por ser formal, consuma-se com a simples união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. 4.1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência de seu vínculo associativo, há se ser confirmado o édito condenatório. 5. A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois evidenciada a dedicação do apenado a atividades criminosas. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35 da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), sob o fundamento de que o insurgente preenche os requisitos para a concessão do benefício. Em consequência, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 35 da Lei 11.343/06. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por elementos concretos, afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.846.059/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020